Tribunal: TJES
Processo: 0020393-70.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020393-70.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLI DA PENHA DOS SANTOS ARMONDES e outros

APELADO: MARLI DA PENHA DOS SANTOS ARMONDES e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–
OMISSÃO –
DEVOLUÇÃO EM DOBRO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO MAS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
A tese acerca de necessidade de devolução em dobro dos valores descontados deve ser analisada, porquanto fora objeto do recurso interposto pela autora (fls. 211/212).

2.
Nessa parte, acerca da devolução dos valores descontados – se de forma simples ou em dobro – entende o C. STJ que
“a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor”
(REsp n. 1.626.275/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 7/12/2018.)

3.
É bem verdade que tal entendimento fora parcialmente reformulado, sendo que, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em RESP 6763608/RS, a Corte Especial decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a aplicação da norma.

4.
Entretanto, os efeitos de tal entendimento foram modulados, de modo que tal compreensão somente deve ser aplicada aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, que se deu em março de 2021.

5.
Na espécie, uma vez que todos os valores questionados apresentados pela autora são anteriores a tal marco, deve ser rejeitado o pedido, nos termos da presente fundamentação.

6.
Recurso provido. Vício sanado mas sem efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARLI DA PENHA DOS SANTOS ARMONDES,
em face da decisão colegiada que, nos autos de dois recursos de apelação cível, conheceu em parte o recurso da autora e, nesta parte, negou provimento, bem como negou provimento ao recurso do banco ora embargado.

Aduz a embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso acerca da restituição em dobro dos valores.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0020393-70.2018.8.08.0048

EMBARGANTE: MARLI DA PENHA DOS SANTOS ARMONDES

EMBARGADO: BANCO PANAMERICANO SA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARLI DA PENHA DOS SANTOS ARMONDES,
em face da decisão colegiada que, nos autos de dois recursos de apelação cível, conheceu em parte o recurso da autora e, nesta parte, negou provimento, bem como negou provimento ao recurso do banco ora embargado.

Aduz a embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso acerca da restituição em dobro dos valores.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

De fato, a tese acerca de necessidade de devolução em dobro dos valores descontados deve ser analisada, porquanto fora objeto do recurso interposto pela autora (fls. 211/212).

Nessa parte, acerca da devolução dos valores descontados – se de forma simples ou em dobro – entende o C. STJ que
“a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor”
(REsp n. 1.626.275/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 7/12/2018.)

É bem verdade que tal entendimento fora parcialmente reformulado, sendo que, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em RESP 6763608/RS, a Corte Especial decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a aplicação da norma.

Entretanto, os efeitos de tal entendimento foram modulados,
de modo que tal compreensão somente deve ser aplicada aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, que se deu em março de 2021.

Na espécie, uma vez que todos os valores questionados apresentados pela autora são anteriores a tal marco, deve ser rejeitado o pedido, nos termos da presente fundamentação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração,
mantendo, entretanto, a improcedência acerca de tal pedido (devolução em dobro).
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 02.09.2024 a 06.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.